Tribunal: TJDFT
Processo: 0727548-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0727548-26.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANLANE DUTRA RIBEIRO DE SOUZA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Danlane Dutra Ribeiro Souza contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante em face de Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, consistente na autorização e custeio de procedimentos médicos para correção de lipodistrofia mamária (cirurgia reparadora pós-bariátrica), sob o fundamento de necessidade de oitiva da parte ré. Em suas razões recursais (ID 13247143), a agravante alega que foi apresentado nos autos relatório médico indicando a necessidade de realização da cirurgia em razão de estar com dores na coluna cervino torácica atribuível a hipertrofia/lipodistrofia mamária; dificuldade de higiene pessoal; dermatofistose de repetição em prega abdominal; abdome em avental; e diástase dos músculos retos abdominais hérnia umbilical. Sustenta que o procedimento requerido consubstancia continuidade do tratamento bariátrico realizado com autorização do plano de saúde agravado, mostrando-se abusiva a negativa. Diz que, quanto ao perigo de dano, a demora na realização da cirurgia prejudica a evolução do procedimento bariátrico pelo qual passou e, por outro lado, a probabilidade do direito encontra-se devidamente demonstrada, de modo que deve ser deferida a tutela antecipatória recursal antes do recesso do Poder Judiciário. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que o plano de saúde agravado seja compelido a autorizar e realizar o procedimento cirúrgico “hipertrofia mamária”, para correção de lipodistrofia mamária, conforme prescrição em laudos médicos acostados aos autos, sob pena de multa diária a ser arbitrada em Juízo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, confirmando-se a tutela antecipada. Sem preparo, ante a gratuidade concedida à agravante no processo de origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza o Relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcial), a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] somente autoriza a sua concessão desde que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Numa análise inicial que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pela agravante. Na hipótese, malgrado possa se vislumbrar a probabilidade do direito vindicado, o relatório médico apresentado pela agravante na ação de origem (ID 52155048) não recomenda expressamente que o procedimento cirúrgico seja realizado com urgência ou sob caráter emergencial. Assim, há indícios de tratar-se de cirurgia eletiva. Diante dessas considerações, não está delineado, na via estreita desse exame inicial, o invocado perigo de dano, requisito imprescindível para concessão da antecipação da tutela recursal em decisão unilateral desta Relatoria. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.